Tribunal: TJBA
Processo: 8001117-38.2024.8.05.0193
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8001117-38.2024.8.05.0193 – Comarca de Piatã/BA Apelante: Igor Oliveira Marques Advogado: Dr. Allean Rerison Rodrigues de Oliveira (OAB/BA: 39.628) Advogado: Dr. Anderson José Manta Cavalcanti (OAB/BA: 21.667) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. José Carlos Rosa de Freitas Apelada/Assistente de Acusação: Flaviane Silva Portela Advogado: Dr. Edivaldo Santos Ferreira (OAB/BA: 7.688) Origem: Vara Criminal da Comarca de Piatã/BA Procuradora de Justiça: Dra. Claudia Carvalho Cunha dos Santos Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO-PRIVILEGIADO (ART. 121, §§ 1º E 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO DOS JURADOS E SUBMISSÃO DO SENTENCIADO A NOVO JULGAMENTO. ALEGAÇÃO DE QUE A CONDENAÇÃO É MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INALBERGAMENTO. TESE DE AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA APRECIADA E AFASTADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. VEREDICTO DOS JURADOS QUE ENCONTRA AMPARO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PRETENSÃO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA, SOB A ALEGATIVA DE EQUÍVOCO NA VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ACOLHIMENTO PARCIAL. AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PENA-BASE REDIMENSIONADA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE E A AGRAVANTE RECONHECIDA. INVIABILIDADE. COMPENSAÇÃO PROPORCIONAL COM AGRAVANTE. REQUERIMENTO DE FIXAÇÃO DA MINORANTE NO PATAMAR MÁXIMO. INACOLHIMENTO. MODULAÇÃO ADEQUADA. PRECEDENTES DO STJ. PRETENSÃO DE RECORRER EM LIBERDADE. INADMISSIBILIDADE. EXECUÇÃO IMEDIATA IDONEAMENTE MOTIVADA PELO JUIZ PRESIDENTE DO JÚRI. TEMA 1068 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para reformar a dosimetria e redimensionar a pena definitiva ao patamar de 12 (doze) anos, 7 (sete) meses e 8 (oito) dias de reclusão, sem prejuízo da sua execução imediata, mantidos os demais termos da sentença impugnada. I - Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Igor Oliveira Marques, representado por advogados constituídos, inconformado com a sentença que o condenou à pena privativa de liberdade de 15 (quinze) anos e 7 (sete) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no art. 121, §§ 1º e 2º, inciso IV, do Código Penal, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade. II - Narra a exordial acusatória, in verbis (Id. 94171746): “No dia 06 de outubro de 2024, por volta das 21:00 horas, próximo ao Mercado Compre Bem, Centro, no município de Boninal/BA, o denunciado Igor Oliveira Marques, encontrava-se em uma caminhonete Chevrolet S10 de cor branca, de onde efetuou disparos de arma de fogo que atingiram a vítima Anatalino Marques de Oliveira, seu pai, o qual foi a óbito. No dia e circunstâncias em questão, a vítima foi alvejada e caiu da moto que conduzia, de forma que tornou impossível sua defesa, uma vez que fora alvejado inesperadamente e de forma surpreendente pelo acusado. Em seguida, a vítima foi socorrida por populares que estavam no local, enquanto o denunciado realizava uma manobra evasiva, fugindo da cena do crime. O óbito foi constatado no Hospital local conforme Laudo de Necrópsia (ID. 471659732 - Págs. 22 e 23). Durante as investigações restou evidenciado que o crime teve motivação torpe, uma vez que foi motivado por vingança, pois, Igor presenciou, ainda criança, o pai assassinar sua mãe. Diante do exposto, assim agindo, o Igor Oliveira Marques , incorre nas sanções penais do art. 121, §2º, inciso I e IV do Código Penal, pelo que oferece o MINISTÉRIO PÚBLICO a presente DENÚNCIA, fazendo-se mister a deflagração da devida ação penal, a fim de que, recebida e autuada, e cumpridas as formalidades legais, seja o mesmo citado para responder por escrito no prazo de 10 (dez) dias, com a posterior designação de audiência, até final decisão, ocasião na qual deverá ser condenado nas sanções dos dispositivos legais supracitados”. III - Irresignado, o Sentenciado interpôs Recurso de Apelação (Id. 94172723), sustentando, nas razões recursais (Id. 94172723), que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, pugnando pela sua submissão a novo Júri, uma vez que nenhuma das testemunhas ouvidas durante a instrução plenária teria reconhecido o acusado ou presenciado ele disferir os disparos com arma de fogo que atingiram a vítima. A seguir, caso assim não se entenda, pleiteia o reconhecimento da insuficiência probatória e consequente absolvição do apelante, com fulcro no art. 386, VII, do CPP. Subsidiariamente, requer o decote da qualificadora de impossibilidade de defesa do ofendido; o afastamento das circunstâncias judiciais valoradas para redimensionar a pena-base ao mínimo legal; a aplicação da atenuante de menoridade relativa no patamar máximo de 1/6 (um sexto); o reconhecimento da causa de diminuição na fração máxima de 1/3 (um terço); e a fixação de regime inicial mais brando, com eventual substituição da sanção corpórea e concessão do direito de recorrer em liberdade. IV – Alega a Defesa do Apelante que a decisão do Conselho de Sentença foi proferida em manifesta contrariedade à prova dos autos, uma vez que nenhuma das testemunhas ouvidas durante a instrução plenária afirmou que viu o acusado efetuar os disparos de arma de fogo que atingiram a vítima, pairando dúvida quanto à autoria do crime em questão, razão pela qual entende que os jurados basearam suas convicções em provas inexistentes. V – Como sedimentado, ao Tribunal do Júri é assegurado o princípio da soberania dos veredictos (art. 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal), de modo que seu julgamento só pode ser anulado quando representar visível afronta à prova dos autos. Assim, existindo, no processo, elementos de prova verossímeis em mais de um sentido, podem os jurados optar por qualquer um deles, sem que o julgamento seja considerado manifestamente contrário ao acervo probatório dos autos. VI – Não obstante a argumentação deduzida pela Defesa, depreende-se que a decisão condenatória está suficientemente embasada no contexto probatório constante no caderno processual. A materialidade e a autoria do homicídio consumado pelo Apelante em face da vítima Anatalino Marques de Oliveira, bem como as qualificadoras do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa do ofendido/surpresa, encontram amparo nos elementos de prova coligidos aos autos, merecendo destaque o Laudo de Exame de Necrópsia (IP n. 8001047-21.2024.8.05.0193 – Id. 471659732 – Págs. 22/24), bem como os depoimentos prestados na Sessão de Julgamento do Júri pela testemunha Ueslen Silva Oliveira e pelas informantes Ianca Oliveira Marques e Maria Emília Oliveira Figueiredo (Ids. 94172710/94172718 e LifeSize). VII – Do excerto supracitado, vê-se que a testemunha e as informantes, arroladas pela acusação, assentiram quanto aos fatos descritos na denúncia. Ueslen Silva Oliveira aduziu que estava com o réu no interior do veículo do acusado (S10 Branca) e presenciou o momento em que ele iniciou a perseguição na direção do ofendido, que se encontrava em uma motocicleta, além de encontrar o corpo no chão após desembarcar do automóvel, poucos metros à frente, próximo ao “Mercado Compre Bem”. De forma coerente e complementar, Ianca Oliveira Marques afirmou que avistou o denunciado na condução da caminhonete (S10 Branca), nas imediações do crime e em companhia de outra pessoa (Ueslen), bem como ela e Maria Emília Oliveira Figueiredo relataram que Igor nutria sentimento de vingança contra seu genitor, em razão da morte de sua mãe no passado. Para que a decisão seja manifestamente contrária à prova dos autos, deve ser inteiramente destituída de qualquer apoio no conjunto probatório produzido. Desse modo, existindo, no processo, elementos de prova verossímeis em mais de um sentido, podem os jurados optar por qualquer um deles, sem que o julgamento seja considerado dissonante do conjunto fático carreado. Nesse contexto, tem-se que a tese da ausência de prova de autoria sustentada pela Defesa na Sessão do Júri (Id. 94172710), com esteio em suposto álibi, não se afigura irrefutável, restando inviabilizada a anulação da decisão dos jurados sob tal fundamento, eis que formaram sua convicção através da prova testemunhal produzida em plenário e do exame pericial acostado ao caderno processual. VIII – Outrossim, conforme já exposto, a Apelação das decisões proferidas pelo Conselho de Sentença, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea d, do Código de Processo Penal, só pode ser provida quando a conclusão dos jurados for integralmente divorciada do acervo probatório. Caso contrário, estar-se-ia violando a regra constitucional da soberania dos veredictos, pois ao Júri é lícito optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que, na ótica da defesa, não seja a melhor ou a mais justa. Cumpre salientar, portanto, a inaplicabilidade do art. 386, VII, do CPP ao procedimento em comento, conquanto ventilado no Apelo, visto que tal dispositivo se aplica apenas às causas ordinárias apreciadas pelo juiz togado, sob o sistema do livre convencimento motivado ou persuasão racional, e não aos processos submetidos ao Tribunal do Júri, nos quais vigoram a íntima convicção e a soberania das decisões dos jurados, restringindo-se sobremaneira a recorribilidade dos seus veredictos. No caso sub oculi, a versão do órgão acusatório não se mostra isolada, mas, ao revés, ancorada em elementos probatórios constantes do feito. Assim, ao optar por interpretar a prova em desfavor do Acusado e negar a tese de ausência de prova de autoria, condenando o Recorrente pela prática dos crimes de homicídio qualificado contra Anatalino Marques de Oliveira (Quesitação constante do Id. 94172710 – Pág. 06), o Conselho de Sentença não o fez de forma arbitrária ou incompatível com o acervo probatório, ao contrário, adotou a vertente que, segundo suas convicções íntimas, lhe pareceu mais justa e adequada de acordo com a realidade dos fatos apresentados, conforme lhe assegura o artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição Federal, agindo, portanto, dentro dos parâmetros legais. IX – Passa-se à análise da dosimetria da pena. O delito de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, do Código Penal) é apenado com reclusão de 12 (doze) a 30 (trinta) anos. Na primeira fase da dosimetria, à luz do art. 59 do Código Penal, o Juiz de origem valorou como desfavoráveis três vetoriais judiciais, à razão de 1/8 (um oitavo) entre intervalo abstrato do preceito secundário para cada, sendo estes a culpabilidade (falta de colaboração com a justiça, evasão do distrito da culpa e ocultação da arma de fogo empregada na prática delitiva); as circunstâncias (por ter ocorrido em via pública movimentada, durante festividades políticas que geraram muito barulho e dificultaram a oitiva dos disparos pela população presente); e as consequências (resultando na perda prematura do genitor pelos três filhos menores e considerando que o ofendido era o provedor da família, por meio de seu trabalho como motorista, de modo que seu falecimento deixou desamparados a esposa e sua prole ainda em tenra idade), fixando a pena-base em 18 (dezoito) anos e 9 (nove) meses de reclusão. Já na etapa intermediária, o Sentenciante pontuou a coexistência da agravante (prática delitiva em detrimento de ascendente) com a atenuante da menoridade relativa, reconhecendo a preponderância desta sobre aquela e, por conseguinte, reduzindo a reprimenda basilar em 1/12 (um doze avos), para o patamar de 17 (dezessete) anos e 2 (dois) meses. Avançando à terceira fase, reconheceu a prática do homicídio privilegiado, aplicando-a, fundamentadamente, na fração mínima de 1/6 (um sexto), haja vista o distanciamento temporal entre a prática delitiva e a morte da genitora do Sentenciado, supostamente causada pela vítima há mais de 15 (quinze) anos, razão pela qual a pena definitiva foi determinada em 15 (quinze) anos e 7 (sete) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado e, consoante precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, executada de imediato. X – O apelante se insurgiu contra a dosagem da pena em comento, sustentando a ausência de fundamentação idônea para a negativação das circunstâncias judiciais e requerendo, outrossim, a aplicação da atenuante e da causa de diminuição em seus patamares máximos. Contudo, como se demonstrará adiante, tais pretensões devem ser acolhidas apenas em parte. XI – A princípio, insta ressaltar que os vetoriais das circunstâncias e consequências do delito se encontram em plena conformidade com as diretrizes firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça, porquanto se reconhece a possibilidade de exasperação da pena-base do homicídio cometido em via pública movimentada e, igualmente, quando a vítima deixa filhos de tenra idade desamparados financeiramente. (STJ - HC: 336116 SC 2015/0233102-7, Relator.: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 07/04/2016, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2016). (STJ - AgRg no HC: 873660 PR 2023/0435887-1, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 10/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2024). Logo, revelou-se escorreita a negativação destas circunstâncias judiciais, visto que o Sentenciado cometeu o delito em espaço público movimentado e durante festividades políticas, sendo que o falecido deixou três filhos menores e era o provedor da família, por meio de seu trabalho como motorista, de modo que o homicídio desamparou significativamente os infantes e a esposa. XII – Todavia, no que concerne à Culpabilidade, é elementar pontuar que se refere a um juízo de maior reprovabilidade da conduta do que a inerente ao tipo penal, ou seja, a sua avaliação deve se restringir às circunstâncias que rodearam o crime cometido, de maneira que ações posteriores não demonstram o comportamento do agente ao tempo do fato e, destarte, não são aptas à valoração deste vetorial (STJ - AgRg no REsp: 2113431 TO 2023/0444033-3, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 18/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2024). Por conseguinte, reputa-se inadmissível a exasperação da reprimenda na primeira fase, com base na circunstância judicial aventada, pelo fato de o réu ter fugido do distrito da culpa, deixado de colaborar com a justiça e ocultado a arma empregada na empreitada criminosa, pois constituem decorrências ulteriores que não dizem respeito ao comportamento do agente quando da prática da figura típica. (TJ-PB - APELAÇÃO CRIMINAL: 0801962-39 .2023.8.15.2002, Relator: Des . Saulo Henriques de Sá e Benevides, Câmara Criminal). Ademais, em respeito ao princípio constitucional da vedação à autoincriminação (art. 5º, LXIII, CF/88), apresenta-se inadequada a consideração do Sentenciante, para exasperar a reprimenda basilar, de que o réu “furtou-se de contribuir com o deslinde processual ao permanecer foragido”, porquanto a falta de colaboração com a instrução judicial é exercício legítimo do direito ao silêncio e não pode ser interpretada em seu prejuízo, tampouco valorada como vetor negativo na primeira fase, sob pena de atribuir-lhe indevido ônus probatório com a acusação. XIII – Impõe-se, portanto, o decote do vetorial judicial da Culpabilidade, com o subsequente redimensionamento da sanção aplicada na primeira etapa. Assim, valorando-se apenas as duas circunstâncias ratificadas anteriormente, a pena-base será fixada em 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão. Em outra esteira, não merece acolhimento o pleito defensivo de aplicação da atenuante de menoridade relativa na fração máxima de 1/6 (um sexto). Na realidade, mostra-se idôneo o patamar de 1/12 (um doze avos) adotado para valoração proporcional da atenuante preponderante, nos termos do art. 67 do Código Penal, haja vista a sua compensação meramente parcial com a agravante concernente ao crime cometido contra o ascendente, evitando que a benesse seja completamente anulada. (STJ - HC: 441341 SP 2018/0061936-7, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 22/05/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2018). Dessa forma, aplicando-se o fator atenuante de 1/12 (um doze avos) sobre a pena-base redimensionada, a reprimenda intermediária será determinada em 15 (quinze) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão. XIV – Na terceira etapa do procedimento de dosimetria, também não se vislumbra ilegalidade da modulação efetuada pelo Magistrado na aplicação da causa de diminuição do §1º do art. 121 do CP, conforme as circunstâncias concretas que ensejaram a ação delituosa. Observa-se que foi considerada a longa distância temporal entre os fatos que motivaram a vingança do acusado (morte da sua genitora) e a prática do homicídio sob exame, com decurso de mais de 15 (quinze) anos entre os eventos, tornando legítima a fundamentação do juízo a quo para adotar o redutor mínimo (1/6), visto que o comportamento prévio da vítima carecia de contemporaneidade para se reputar completamente invencível a intensa animosidade do agente. Nessa linha intelectiva, os Tribunais Superiores orientam que a eleição da fração mais adequada se insere no âmbito da discricionariedade motivada do magistrado, que deve considerar a relevância moral e social da conduta e a intensidade do domínio da violenta emoção (STJ - AgRg no HC: 846357 GO 2023/0287805-6, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 04/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/12/2023). (STJ - REsp: 1475451 RS 2014/0204825-6, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 21/03/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2017). XV – Por derradeiro, incidindo a causa de diminuição nos parâmetros retromencionados, torna-se a sanção definitiva em 12 (doze) anos, 7 (sete) meses e 8 (oito) dias de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, ao teor do art. 33, § 2º, alínea “a”, do CP. Em virtude do emprego de violência contra a pessoa e do quantum de pena aplicada, restam inviabilizadas a substituição da reprimenda corpórea pela restritiva de direitos e a sua suspensão condicional, nos termos dos arts. 44 e 77 do Estatuto Repressivo. Quanto ao pleito de concessão do direito de recorrer em liberdade, tal não merece prosperar, uma vez sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Tema 1068 da Repercussão Geral, que a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada. XVI - Ressalte-se que o Magistrado cuidou de determinar a expedição da Guia de Recolhimento Provisória, o que foi providenciado (ID. 102204470), gerando o Processo de Execução nº 2000041-11.2026.8.05.0032. Em razão desta determinação, revogou a prisão preventiva decretada no Processo n. 8000970-12.2024.8.05.0193 (Id. 527904840 dos autos baixados), por tratar-se de constrição cautelar fundada nos mesmos fatos apurados nesta ação penal. XVII - Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do Apelo. XVIII - APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para reformar a dosimetria e redimensionar a pena definitiva para o patamar de 12 (doze) anos, 7 (sete) meses e 8 (oito) dias de reclusão, sem prejuízo da sua execução imediata, mantidos os demais termos da sentença impugnada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8001117-38.2024.8.05.0193, provenientes da Comarca de Piatã/BA, em que figuram, como Apelante, Igor Oliveira Marques, e, como Apelados, o Ministério Público do Estado da Bahia e Flaviane Silva Portela (assistente de acusação). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, apenas para reformar a dosimetria e redimensionar a pena definitiva ao patamar de 12 (doze) anos, 7 (sete) meses e 8 (oito) dias de reclusão, sem prejuízo da sua execução imediata, mantidos os demais termos da sentença impugnada, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.